Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. RETARDAMENTO DA RENOVAÇÃO DO DOCUMENTO NO LOCAL DE DOMICÍLIO DA CONDUTORA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM HABILITAÇÃO VENCIDA HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. REGULAR AUTUAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO CEARÁ. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DO DETRAN/DF. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (multa) e extrapatrimoniais decorrentes da emissão/renovação fraudulenta de Carteira Nacional de Habilitação pelo Detran/DF (em 2019), o que teria impedido a renovação do documento no estado do Ceará (local de residência).
II. Aduz a requerente que a) em 03.9.2019 foi informada acerca da impossibilidade de renovação da carteira nacional de habilitação perante o Detran/CE, em virtude de anterior renovação realizada perante o Detran/DF; b) em 27.09.2019 foi iniciado procedimento administrativo no Detran/DF, para averiguação de eventual irregularidade na emissão da carteira de habilitação no Distrito Federal, em nome da requerente, porém sem o seu conhecimento ou anuência (SEI 00055-00062432/2019-13); c) órgão de trânsito do Distrito Federal reconheceu a fraude: “Foram anexadas aos autos a imagem do real condutor, bem como a imagem e assinatura existentes nos registros da CNH emitida indevidamente no DF em nome do condutor (29054686). Comparando-se as fotografias e assinaturas, constatou que não se tratava da mesma pessoa, configurando-se, portanto, a fraude no Distrito Federal” (id 42722820 - p.10); d) em 03.10.2019, foi realizado pelo Detran/DF o cancelamento da CNH (irregular) relativa ao Renach DF752072790 perante o Denatran, para que a requerente pudesse renovar sua CNH no Estado do Ceará; e) em razão desses fatos, somente em 07.10.2019 pôde dar entrada novamente no pedido de renovação; f) nesse ínterim, 04.10.2019, foi autuada pelo Detran/CE por dirigir veículo com validade de CNH vencida há mais de trinta dias (id 42722799); g) em 16.10.2019, foi enviado “e-mail” ao Detran/CE, para conhecimento do cancelamento da CNH emitida mediante fraude; h) em 17.10.2019, registrou boletim de ocorrência.
III. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença de improcedência. Alega, em preliminar, a ausência de fundamentação da decisão originária. No mérito, sustenta que as provas colacionadas, aliadas à genérica contestação da autarquia de trânsito, revelam-se suficientes a demonstração do liame causal entre a conduta estatal e os danos experimentados. Postula a reforma da sentença para a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais e materiais (ressarcimento do valor pago pela multa por dirigir sem habilitação – R$ 393,47).
IV. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação.
V. Em relação ao mérito, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, artigo 37, § 6o).
VI.O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
VII. No caso concreto, resultou constatada a falha na emissão da CNH (fraude perpetrada por terceiros), o que redundou na relativa demora à renovação da habilitação da recorrente no Detran/CE (mais de trinta dias).
VIII. A conduta estatal deu causa à inúmeros dissabores que extrapolam a esfera do mero aborrecimento ao ponto de afetar à integridade psicológica da requerente e, assim, fundamentar a reparação por danos morais (Código Civil, artigos 12 e 186).
IX. Isso porque, conforme por ela informado, [...] “Na época dos fatos, era estudante de Tecnologia de Gastronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Ubajara - CE; Dona de um pequeno quiosque de Açaí. E, mãe de uma menor de 4 (quatro) anos, hoje com 7(sete) anos, sendo ainda viúva e tendo a exclusiva e árdua responsabilidade para com a menor não contando com a ajuda de ninguém dependendo assim do seu automóvel para trabalhar, estudar e conduzir sua filha para a escola (creche)” [...]. Além disso, necessitou outorgar procuração a familiares em Brasília/DF para abertura do processo administrativo.
X. Fixa-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor dos danos extrapatrimoniais, em atenção às circunstâncias do caso concreto. Não se adota a estimativa da inicial, notadamente diante da relativa celeridade das providências adotadas à elucidação da controvérsia pela autarquia de trânsito (cerca de trinta dias).
XI. No mais, confirma-se a conclusão jurídica da sentença revista no que refere à improcedência do dano material. Efetivamente, a causa direta e imediata do prejuízo suportado pela recorrente decorreu da conduta (ilícita) de conduzir veículo com habilitação vencida há mais de trinta dias, de sorte que não há como se imputar ao Detran/DF a responsabilidade pela multa. Entrementes, ela poderia ter optado por outras formas de deslocamento (táxi, transporte público, aplicativos) e solicitar o ressarcimento, sendo que, por sua conta e risco, optou pela condução do automotor mesmo ciente da irregularidade da documentação.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenado o Detran/DF a pagar a Daniele Daniel Almeida, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).